Tribunal: TJMT
Processo: 1027014-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027014-61.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOSÉ APARECIDO FURMIGONI;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por José Aparecido Furmigoni contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência proposta contra o Município de Rondonópolis, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 71483465).
Não há contrarrazões (Id. 79919997).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 80148980), opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Em consulta a ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência no 1031125-79.2020.8.11.0003 no sistema do Processo Judicial Eletrônico, constatei que foi proferida a seguinte decisão:
[...] Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por José Aparecido Furmigoni em desfavor do Município de Rondonópolis.
Atribuiu à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Decido.
O artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, este obterá competência absoluta para processar e julgar à lide.
[...]
O artigo 1o da Resolução TJ-MT/OE n.o 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca de Rondonópolis o 1o Juizado Especial possui competência para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.
[...]
Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2o da supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1o, do artigo 2o, da Lei 12.153/2009.
Ainda que no presente caso seja posteriormente determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos.
[...]
Por todo o exposto, declino a competência a favor do 1o Juizado Especial desta Comarca.
Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos.[...] (Processo Judicial Eletrônico no 1031125-79.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 47294332).
De fato, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
No mais, não se cuida de hipótese de anulação da decisão agravada, porém a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante, decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Essas, as razões por que declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator